Tribunal: TJDFT
Processo: 0746455-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746455-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIAO FERNANDES DE ASSIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Verifico que houve manifestação da parte agravada acerca da petição e documentos juntados aos Ids 55219703, 55219707 e 55220259 pelo agravante. Todavia, os autos ainda não foram encaminhados à d. Procuradoria de Justiça para manifestação com fundamento no art. 179, I, c/c art. 279, caput, ambos do CPC. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos artigos 1.019, III, c/c art. 178, I, e 279, caput, do CPC, e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, para facultar à d. Procuradoria de Justiça oportunidade de se manifestar como fiscal da ordem jurídica acerca da petição e documentos juntados aos Ids 55219703, 55219707 e 55220259 pelo agravante, tendo em vista a existência de interesse público ou social. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora